Tribunal: STF
Processo: HC 203204
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inovação recursal. Supressão de instância.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A decisão proferida pelo STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que, “embora a custódia cautelar do ora agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante que os réus formam um grupo fortemente armado, exatamente para a prática de atos ilícitos e que devem ser firmemente combatidos (fl. 53), aliado ao fato de que o réu já foi condenado outras vezes pelo mesmo crime, em face da mesma vítima e nas mesmas circunstâncias, revela a necessidade de manutenção da prisão cautelar em proveito da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva” (sem grifos no original). Precedente.



    3. No que se refere à alegação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pelo magistrado, sem provocação do órgão acusatório, a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. Ademais, a matéria também não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.